Tribunal: TJDFT
Processo: 0744436-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Eventual modificação do regime de guarda e convivência deve ser analisada à luz dos interesses do menor, ressaltando que a sua alteração liminar apenas tem lugar quando houver elementos consistentes no sentido de que os detentores não estejam prestando o devido auxílio moral e material ao filho ou esteja ele sob risco de violação de sua integridade física/emocional.
3. As circunstâncias apresentadas pela recorrente não são suficientes para ensejar a modificação liminar do regime de guarda, em substituição às regras de convivência livremente acordadas pelos genitores no momento da separação, inexistindo demonstração de situação de risco concreto a justificar a intervenção liminar, tampouco a ocorrência de falhas no cuidado moral ou material por parte do genitor responsável pela guarda.
4. Considerando que o feito carece de maiores elementos de prova acerca da situação estabelecida no contexto familiar do menor em questão e que a parte agravante/autora não demonstrou objetivamente a existência de prejuízos ao menor, caso não haja o imediato deferimento de sua pretensão liminar, merece ser mantida a r. decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.